Tribunal: TJMT
Processo: 1027749-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027749-63.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REQUISITO LEGAL NÃO EVIDENCIADO. UTILIZAÇÃO PARA PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS REJEITADOS EM PARTE E ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a validade de multa administrativa. A Energisa aponta omissão na apreciação de dispositivos legais. O Estado pleiteia majoração de honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar expressamente todos os dispositivos legais invocados; (ii) saber se, com base no art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração de honorários advocatícios no julgamento do recurso.

III. Razões de decidir

3. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais não configura, por si só, omissão relevante, desde que a decisão enfrente adequadamente o mérito da controvérsia.

4. Os embargos opostos por Energisa revelam mera insatisfação com o resultado, sem apontar omissão concreta ou erro material.

5. Quanto ao recurso do Estado, é cabível a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, especialmente por não ter sido fixada a verba na decisão anterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração de Energisa Mato Grosso rejeitados. Embargos do Estado de Mato Grosso acolhidos para majorar os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor da causa.

Tese de julgamento:

"1. A decisão judicial que examina o mérito da controvérsia de forma suficiente não está obrigada a se manifestar sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes.

2. É cabível a majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando ausente fixação anterior e reconhecida a atuação do patrono em grau recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT
, N.U 1026841-37.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30/08/2021; TJMT, N.U 1030391-77.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 27/09/2022.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1027749-63.2023.8.11.0041

EMBARGANTES:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
e outro pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 278160396, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter a multa lavrada administrativamente.

O primeiro Recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão é omisso.

De maneira específica, o Embargante afirma que o Acórdão não apreciou todos os dispositivos legais suscitados, sendo que esta prática é obrigatória.

Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que o Acórdão seja reformado.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresenta seu recurso com a única finalidade de fazer com que os honorários advocatícios sejam majorados, em decorrência do desprovimento do apelo interposto originalmente.

Requer, então, o provimento do recurso, no sentido pleiteado.

Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que o Estado de Mato Grosso apresenta defesa no ID no 280797877, e a outra parte no ID no 281205863.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
e outro pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 278160396, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter a multa lavrada administrativamente.

Sabe-se que, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Há de se registrar, ainda, que, a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova questão de mérito, como mencionado, limita-se a observação da existência dos vícios dispostos acima.

Pois bem.

Após o introito, analisa-se, de maneira objetiva, o vício, em tese, presente no primeiro Acórdão.

Como mencionado, o Recorrente afirma que o Acórdão é omisso, já que não levou em consideração dispositivos legais suscitados.

É necessário registrar, desde já, que, ao observar os aclaratórios em um primeiro momento, percebe-se que a omissão, em tese ocorrida, é abstrata, pois não há apontamento claro de matéria não analisada, argumentação ignorada, ou ponto semelhante.

De fato, não há clara menção a grande parte dos dispositivos mencionados, contudo, as decisões judiciais não precisam abarcar todos os artigos se em seu conteúdo a matéria é esgotada.

Veja-se a jurisprudência desta Corte:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DECRETAÇÃO DA REVELIA – DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao rejulgamento, ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas, ou temas, que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar, ou conduzir, a solução do litígio.

É necessário observar os fundamentos previstos no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de rejeição dos Embargos de Declaração.

(N.U 1026841-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/8/2021, Publicado no DJE 21/9/2021).

O que se obtém, então, neste caso, é o apontamento de suposta omissão, que, na realidade, traduz-se à inconformismo com a conclusão alcançada, e o prequestionamento de dispositivos que, sob à ótica do Embargante deveriam conduzir o julgamento, e nortear o Acórdão.

Verifica-se que, a decisão proferida esgota a matéria enfrentada, a registrar os pontos controvertidos, e, no mérito, soluciona a questão com a apresentação de dispositivo legal, e jurisprudência deste Sodalício, ou seja, há a subsunção do fato à norma.

Com estas considerações, não há que se falar em omissão no Acórdão impugnado, em razão de este apresentar de maneira clara os fundamentos que conduziram ao desprovimento do Recurso de Apelação, bem como, salienta-se a desnecessidade do enfrentamento específico de dispositivos legais se a matéria abarcada é decidida de maneira integral.

Acerca do recurso oposto pelo Estado de Mato Grosso, é necessário registrar que este comporta acolhimento, em decorrência do que regula o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Confira-se a inteligência do artigo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

[...]

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN – INADMISSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI N.° 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. Na hipótese de não provimento do recurso, faz-se necessária a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

(N.U 1030391-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/9/2022, Publicado no DJE 10/10/2022).

Com estas considerações, é certo que o Embargante faz jus à majoração, e ao levar em consideração o trabalho prestado, o alcance auferido pelo Acórdão recorrido, majoro a verba honorária ao patamar de 11% (onze por cento) do valor da causa.

Relevante destacar que, não se ignora o comando de que os honorários advocatícios não podem ser majorados na hipótese de desprovimento de Agravo Interno, no entanto, observa-se que não foi realizada a medida na decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Neste sentido, revela-se cabível a elevação do montante nesta oportunidade.

Por todo o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia, a fim de manter incólume o Acórdão recorrido, e
acolho
os aclaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, a fim de majorar os honorários advocatícios para 11% (onze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025